Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 09/12/2020 (ID 23398471), sendo considerada publicada no dia 10/12/2020. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 11/12/2020, encerrando-se em 26/01/2021, considerando-se a suspensão dos prazos pelo recesso forense (art. 220, CPC).
3. A parte autora apresentou o recurso no dia 27/01/2021, após a expedição da certidão de trânsito em julgado ID 23398472. Em suas razões recursais, alega ter havido fortes chuvas no Distrito Federal no dia 26/01/2020, deixando parte da cidade sem energia elétrica por algumas horas (até 7h, conforme a notícia juntada). Contudo, a simples alegação de prejuízo desacompanhada de provas não é fator idôneo para afastar a intempestividade recursal, mormente se considerado que a interrupção da transmissão de energia elétrica nos lugares prejudicados não alcançou sequer um terço do dia final do prazo.
4. Em consulta ao sistema processual do Tribunal, verifico não ter havido suspensão do expediente forense entre os dias 25/01/2021 e 27/01/2021.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Gratuidade de justiça deferida na origem. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.